Tribunal: TJDFT
Processo: 0731457-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO. CONSULTA. CCS-BACEN (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL) E DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS). INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o banco agravante em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos no 0006137-18.2017.8.07.0006, que, indeferiu os pedidos de consultas aos sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN.

2. O sistema CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro e não se presta ao fim almejado pelo credor, pois não contém dados de valor. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro não contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional pretendida que é o pagamento do débito, uma vez que não apresenta valores, movimentações financeiras, saldos de contas ou aplicações, a medida é inócua para o fim que se presta a execução.

3. Quanto à expedição de ofício à Receita Federal para a consulta da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), verifica-se que, em junho de 2022, foi realizada recente pesquisa pelo sistema eRIDFT, todavia, infrutífera a busca de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o agravante foi instado a apresentar planilha atualizada dos débitos para pesquisa de bens junto ao RENAJUD e INFOJUD, no entanto, não atendeu ao comando judicial.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.